Tribunal: TJDFT
Processo: 0700055-20.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA. INVIÁVEL. RECURSO MINISTERIAL. CRIME DE AMEAÇA. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo réu e pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que condenou o réu pelo crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1o, I, CP) e o absolveu do crime de ameaça (art. 147, CP). A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para lesão culposa. O Ministério Público busca a condenação do réu também pelo crime de ameaça, por tê-lo praticado contra duas vítimas antes da lesão corporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu pode ser desclassificada de lesão corporal grave para lesão culposa; (ii) estabelecer se há autonomia típica no crime de ameaça, permitindo a sua condenação em concurso com a lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta do réu revela dolo na prática do crime de lesão corporal, evidenciado por seu comportamento agressivo, retorno ao local e agressão física deliberada à vítima, com lesões que causaram incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias.
4. Os laudos periciais comprovam a materialidade da lesão grave e as provas testemunhais corroboram a narrativa da vítima, que apresentou relato coeso e compatível com os elementos dos autos.
5. As ameaças proferidas no mesmo contexto e como prelúdio da agressão física, são absorvidas conforme o princípio da consunção.
6. O princípio da consunção impede a dupla punição pelo mesmo fato quando a ameaça se insere como etapa do iter criminis da lesão corporal, inexistindo conduta autônoma apta a justificar condenação separada.

IV. DISPOSITIVO
7. Recursos não providos.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, § 1o, I, e 147; Código de Processo Penal, art. 386, III; CP, art. 33, § 2o, "c"; CP, arts. 44, I, e 77, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.249.562/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 13.04.2018.